Tribunal: TCU
Processo: 040.497/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1088/2020-TCU-Plenário Considerando que o julgamento de mérito dos processos abaixo indicados pendentes de apreciação poderá refletir no julgamento das contas dos seguintes responsáveis: Responsável Processos Carlos Henrique de Oliveira Poço Processo 005.157/2018-8 , Processo 029.074/2019-3 , Processo 029.086/2019-1 Cleveland Sampaio Lofrano Processo 005.157/2018-8 , Processo 029.074/2019-3 , Processo 029.086/2019-1 Francisco José Adriano Processo 003.462/2017-0 , Processo 005.157/2018-8 , Processo 029.086/2019-1 Hilário Seguin Dias Gurjão Processo 029.086/2019-1 José Alex Botelho de Oliva Processo 003.462/2017-0 , Processo 005.157/2018-8 , Processo 029.074/2019-3 , Processo 029.086/2019-1 Considerando que as irregularidades apreciadas por meio do Acórdão 549/2020-TCU-Plenário (TC Processo 034.172/2018-1 ) também podem ter reflexo no julgamento das contas dos responsáveis indicados na tabela acima. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares as contas de Fabio Madeira Alvares da Silva (XXX.850.188-XX), Hélio Marques Azevedo (XXX.067.078-XX), João Bosco Camargo de Sousa (XXX.996.938-XX), João de Andrade Marques (XXX.054.958-XX), José Alfredo de Albuquerque e Silva (XXX.498.600-XX), Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX), Márcio Luiz Bernardes Calves (XXX.726.468-XX), Maria da Glória Felgueiras Nicolau (XXX.176.708-XX) e Ogarito Borgias Linhares (XXX.712.339-XX), dando-lhes quitação plena, em dar ciência desta deliberação aos responsáveis e em adotar as medidas indicadas no subitem 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 040.497/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Carlos Henrique de Oliveira Poço (XXX.601.188-XX); Cleveland Sampaio Lofrano (XXX.984.151-XX); Fabio Madeira Alvares da Silva (XXX.850.188-XX); Francisco Jose Adriano (XXX.812.938-XX); Hélio Marques Azevedo (XXX.067.078-XX); Hilário Seguin Dias Gurjão (XXX.711.568-XX); Joao Bosco Camargo de Sousa (XXX.996.938-XX); João de Andrade Marques (XXX.054.958-XX); Jose Alfredo de Albuquerque e Silva (XXX.498.600-XX); José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX); Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX); Marcio Luiz Bernardes Calves (XXX.726.468-XX); Maria da Glória Felgueiras Nicolau (XXX.176.708-XX); Ogarito Borgias Linhares (XXX.712.339-XX). 1.2. Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. (antiga Companhia Docas do Estado de São Paulo/SP). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno, sobrestar o julgamento das contas de Carlos Henrique de Oliveira Poço (XXX.601.188-XX), Cleveland Sampaio Lofrano (XXX.984.151-XX), Francisco José Adriano (XXX.812.938-XX), Hilário Seguin Dias Gurjão (XXX.711.568-XX), e José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX), até a apreciação definitiva dos processos TC Processo 003.462/2017-0 , TC Processo 005.157/2018-8 , TC Processo 029.074/2019-3 e TC Processo 029.086/2019-1 ; e 1.7.2. determinar à SeinfraPortoFerrovia que considere, no exame da gestão dos responsáveis a que se refere o subitem 1.7.1 deste acórdão, além dos processos ali indicados, o julgamento das irregularidades tratadas no TC Processo 034.172/2018-1 ( Acórdão 549/2020-TCU-Plenário ) que tenham reflexo nas contas da Codesp do exercício de 2018.